Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Remessa Oficial e de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da r. sentença constante do ID n. 8411607. O réu/apelado CAIO WERTHER FROTA FILHO, na petição acostada aos autos sob o ID 13868319, postulou a juntada de sentença exarada em demanda envolvendo matéria análoga. Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do autor, ora apelante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto às alegações vertidas pelo réu CAIO WERTHER FROTA FILHO no ID 13868319. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora